Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-15.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010902-15.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 030.115.461-93 (RECORRENTE), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO. AUSÊNCIA DE USO DE ALGEMAS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RESOLUÇÃO Nº 417/2021-CNJ. FALHA NA EXECUÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
(
ART. 37, §6º, CF
). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, em razão de alegado uso indevido de algemas e demora no cumprimento de alvará de soltura expedido por juízo do Estado de Goiás, sendo a soltura efetivada três dias após a expedição da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DE MATO GROSSO é parte legítima para responder por danos decorrentes do alegado uso indevido de algemas e da demora no cumprimento de alvará de soltura expedido por outro ente federativo; (ii) estabelecer se estão configurados o dever de indenizar e o valor adequado da reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a condenação não decorre da expedição do mandado de prisão, mas de atos administrativos praticados por agentes vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, no âmbito do sistema prisional estadual, aplicando-se a teoria do órgão. Reconhece-se que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, por ação ou omissão, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ainda que a ordem judicial tenha sido emanada de outro ente federativo. Afasta-se a responsabilidade pelo alegado uso indevido de algemas, pois inexiste prova concreta de abuso, excesso ou exposição vexatória, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, prevalecendo a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo. Reconhece-se a falha na prestação do serviço público diante da manutenção da custódia após a expedição do alvará de soltura, uma vez que a liberdade é direito fundamental de eficácia imediata e procedimentos administrativos internos não justificam a prisão além do tempo estritamente necessário. Considera-se que a privação indevida da liberdade, ainda que por período limitado, enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios. Reduz-se o valor da indenização para R$ 3.000,00, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a intensidade e duração do sofrimento, bem como a capacidade econômica do ente público, nos termos da orientação do STF e do STJ acerca do arbitramento do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O ente federativo executor responde objetivamente por falhas na execução de ordem judicial, inclusive por demora injustificada no cumprimento de alvará de soltura, ainda que a decisão tenha sido proferida por juízo de outro Estado. 2. A manutenção da prisão após a expedição de alvará de soltura configura falha do serviço e enseja dano moral presumido. 3. O uso indevido de algemas exige prova concreta de abuso, não bastando alegação unilateral do autor. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; Súmula Vinculante nº 11 do STF.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, 4ª Turma, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008; TJMG, Apelação Cível nº 1010515-01.3779.9.00.1, Rel. Des. Jair Varão, j. 27.06.2019; TJRN, Recurso Inominado Cível nº 0800994-60.2024.8.20.5162, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, j. 25.11.2025; TJSP, Apelação nº 0052992-04.2011.8.26.0114, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 29.01.2014.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 335952362
-
reclamação nº
1010902-15.2025.8.11.0041
–
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 8.000,00

- oito mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado como mero executor de ordem judicial emanada do Estado de Goiás.

Cumpre destacar, inicialmente, que a ordem imposta na origem (
Estado de Goiás
) se limitou à expedição do mandado de soltura, ocorrendo, de outro lado, demora no cumprimento, decorrente de atos administrativos praticados por agentes vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, no âmbito do sistema prisional estadual.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, seja por ação, seja por omissão, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda que a ordem judicial tenha origem em outro Ente federativo, eventual falha em sua execução, por atraso injustificado na soltura, configura conduta imputável ao Estado executor.

Conforme corretamente assentado na sentença, aplica-se a teoria do órgão, segundo a qual os atos dos agentes públicos são diretamente atribuídos ao ente a que pertencem.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado que:
- o Reclamante foi preso em 26/11/2023, em cumprimento ao Mandado de Prisão nº 0140749-47.2018.8.09.0087.01.0001-17, expedido nos autos do processo nº 0140749-47.2018.8.09.0087, em trâmite na comarca de Itumbiara/GO (id. 335951870); - a decisão que revogou a prisão e determinou a expedição de alvará de soltura foi proferida em 10/1/2025, às 16h40min (horário de GO), constando dos autos o respectivo alvará de soltura (id. 335951877); - no mesmo dia 10/1/2025, houve protocolo do alvará no sistema PJe às 17h34min (id. 335951881), bem como encaminhamento por e-mail às unidades prisionais, conforme documento emitido pela 5ª Vara Criminal, com registro de envio em 10/1/2025 às 17h43min (id. 335951882); - consta documento denominado “Recibo de Envio – Malote Digital”, datado de 10/1/2025, às 17h43min, indicando o encaminhamento do cumprimento do alvará de soltura às unidades prisionais (id. 335951882); - a certidão de cumprimento de alvará demonstra que a soltura do Autor foi efetivada em 13/1/2025 (id. 335951883); - as capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens e a respectiva transcrição de áudio indicam que, nos dias 11/1/2025 e 12/1/2025, o alvará ainda não havia sido visualizado pela unidade prisional, circunstância que precedeu a efetiva liberação do Autor em 13/1/2025 (id. 335951870).

- do alegado uso indevido de algemas.

O Reclamante sustenta ter sido submetido ao uso indevido de algemas, em afronta à Súmula Vinculante nº 11/STF.

Nesse sentido:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

No caso, inexiste prova indicando a ocorrência, ou seja, ausente auto circunstanciado da prisão indicando irregularidade, tampouco prova testemunhal, registro audiovisual ou qualquer elemento probatório autônomo que confirme desvio na atuação policial.

Em matéria de responsabilidade civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ainda, em especial atenção ao fato de que o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

- demora no cumprimento do alvará de soltura.

É incontroverso que o alvará foi expedido em 10/1/2025 (
sexta-feira
) e que a soltura ocorreu apenas em 13/1/2025 (
segunda-feira
).

Procedimentos administrativos internos não podem justificar a manutenção da prisão além do tempo estritamente necessário, nos termos da Resolução nº 417/2021-CNJ.

Nesse sentido:

“...

Art. 6o Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura” ou “mandado de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional, a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. ...”

- do dano moral.

A manutenção da custódia após determinação judicial de soltura configura falha no serviço público. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AREsp n. 2.178.637 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 27/9/2022 - DJe 29/9/2022
); (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.100.304 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 12/8/2022 - DJe 16/8/2022
); (
TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 10014100620188110021 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 21/11/2023 – DJe 9/2/2024
);
(TJMG – RApC nº 1010515-01.3779.9.00.1 – rel. Desembargador Jair Varão – j. 27/6/2019 - DJe 9/7/2019); (TJRN – 1ª TR – RI nº 0800994-60.2024.8.20.5162 - rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues - j. 25/11/2025) e (TJSP – 8ª CDPb – RApC nº 0052992-04.2011.8.26.0114 - rel. Desembargador Rubens Rihl - j. 29/1/2014 - DJe 1/2/2014).

Configurada a falha do serviço público, o dano moral é presumido, por decorrer da própria privação indevida da liberdade.

Mantém-se, portanto, o dever de indenizar, exclusivamente por esse fundamento.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido (
condenação criminal anterior - 0000179-71.2017.8.11.0028
), e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (
prazo do descumprimento
). Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para 2.000,00 (
dois mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a Preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026